Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
DESPACHO Intime-se o recorrente para se manifestar acerca da preclusão consumativa sobre as razões ventiladas na petição de ID. 48408786. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105